Tribunal: TCU
Processo: 012.182/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7327/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.182/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelma Cristina Silva de Farias (XXX.933.314-XX); Adelmiran Silva de Oliveira (XXX.593.124-XX); Ana Carla Vieira Aguiar (XXX.334.694-XX); Ana Lúcia Moreira Fontenele Andrade (XXX.494.253-XX); Divanilda Dantas de Melo Ferreira (XXX.080.594-XX); Elton Soares dos Santos (XXX.739.904-XX); Erison de Lira Ferreira (XXX.690.704-XX); Felipe Bezerra Nunes Silva (XXX.456.234-XX); Geovanio Monteiro dos Santos (XXX.043.384-XX); Raylza Gomes Soares (XXX.273.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.